Tribunal: STF
Processo: ARE 1535462
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 14, fl. 1):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMUTAÇÃO – DECRETO N.º 9.246/2017 – PENA UNIFICADA – CRIME IMPEDITIVO – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - CRIMES EQUIPARADOS AOS HEDIONDOS - OCORRÊNCIA – 1. A comutação expressa uma manifestação de clemência, veiculada por ato discricionário expedido pelo chefe do Poder Executivo da órbita Federal (artigo 84, inciso XII, da Constituição da República), com requisitos e extensão definidos no decreto expedido para esse fim. – 2. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro do ano da expedição do decreto. – 3. O Decreto n.º 9.246/2017 estabelece que, havendo concurso de crimes, a pena só será comutada quando forem cumpridos 2/3 (dois terços) da pena referente ao delito impeditivo. – 4. O não atendimento aos requisitos objetivo e subjetivo estipulados no decreto torna inviável a comutação. – 5. Após a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, a adoção de fração mais severa, para fins de progressão de regime, passou a exigir expressamente a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP). – 6. Em se tratando de agente reincidente específico na prática de crimes equiparados aos hediondos, é cabível a adoção do percentual de 60% (sessenta) por cento para fins de progressão de regime, consoante a previsão do artigo 112, inciso VII, da LEP.



    Consta dos autos, em síntese, que RAFAEL MICHEL BIBIANO interpôs Agravo em Execução pleiteando a reforma de decisão de Juízo de Vara de Execução Penal não concedeu indulto (Doc. 2).



    O TJMG negou provimento ao recurso interposto, nos termos da ementa supratranscrita (Doc. 14).



    Opostos embargos de declaração (Doc. 20), foram eles rejeitados (Doc. 27).



    Irresignado,o recorrente interpôs Recurso Especial (Doc. 34) e Recurso Extraordinário (Doc. 44).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 39). Houve a interposição de Agravo (Doc. 60), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 76), ante a irregularidade na representação processual, tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 82).



     No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o Tribunal de origem ofendeu o art. 5º, XL e XLVI, da Constituição Federal (Doc. 44).



    Afirma que “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, dos incisos V ou VI do artigo 112 da LEP ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem ou com resultado morte reincidente não específico” (Doc. 44, fls. 4/5).



    Sustenta que, “no caso do recorrente, por força do art. 63 do CP, ele era considerado reincidente somente quanto à condenação de n. 0838963-08.2018.8.13.0024. Contudo, em que pese na sua execução penal conste a fração de 3/5 nos cálculos para progressão de regime, de acordo com o entendimento deste Tribunal, quanto ao crime previsto no artigo 121, § 2º, do CP, o recorrente deve responder como se primário fosse, por ser reincidente NÃO específico. Ou seja, a fração da progressão deve ser calculada no percentual de 50%” (Doc. 44, fl. 5).



    Prossegue nos seguintes termos: “acaso o crime do artigo 16, caput, da Lei de Drogas seja considerado pelo Juízo da Execução como crime hediondo, estar-se-á desrespeitando a Lei Federal 13.964 data de 24 de dezembro de 2019, cujo crime citado até sua publicação não era considerado hediondo” (Doc. 44, fl. 5).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso, por entender que suposta ofensa à Constituição, caso existisse, seria indireta (Doc. 49).



    No Agravo, o recorrente refuta o referido óbice (Doc. 54).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o réu não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do Agravo e do Recurso Extraordinário, Dra. POLLIANA THAIS ANTUNES JORGE, OAB/MG 166.749.



    No Superior Tribunal de Justiça, a parte foi intimada para regularizar a representação processual, no entanto, não o fez (Docs. 69, 74 e 76).



    Observa-se que a mencionada advogada foi a mesma que subscreveu o Recurso Extraordinário e o Agravo (Docs. 44 e 54). Desse modo, entendo que o recurso não deve ser conhecido.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não merece prosperar.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



     A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR/RR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos d o recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 44, fls. 3-4):



    2.4 DA REPERCUSSÃO GERAL



    O § 1º do artigo 1.035 do CPC dispõe que para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Para configuração da repercussão geral é necessário que a matéria debatida seja relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender o interesse subjetivo das partes no caso concreto. 



    Assim, verifica-se que haverá repercussão geral quando o julgamento do recurso superar o aspecto interpartes, despertando o interesse público por não se limitar a afetar apenas os sujeitos daquele processo. 



    A decisão vergastada acarreta temerário efeito multiplicador, vez que, caso prospere esse entendimento, haverá um enfraquecimento da hierarquia normativa. 



    No presente caso evidencia-se a ocorrência inegável de repercussão, vez que se está diante de uma providência que, se levada a efeito, ensejará grave lesão aos direitos de pessoas reclusas e em execução de pena. 



    Portanto, dúvida não existe acerca da pertinência da interposição do presente Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da CF/88, diante da necessidade de se promover a segurança nas relações e ordem jurídicas.



     Em que pese o esforço argumentativo, entendo que não foi demonstrada a repercussão geral da matéria. 



    Além disso, estes foram os fundamentos adotados pelo TJMG para negar a concessão do indulto ao recorrente (Doc. 14, fls. 2-9):



    Da comutação



    A comutação é uma manifestação de clemência, por ato discricionário do chefe do Poder Executivo da órbita Federal (artigo 84, inciso XII, da Constituição da República), com requisitos e extensão definidos no Decreto expedido para esse fim. 



    Considere-se que, para o deferimento do benefício, é necessário que o reeducando tenha cumprido, no caso do requisito objetivo, certo lapso temporal de pena, até a data estipulada pelo decreto. Em regra, o alcance da condição deve se dar até o dia 25 de dezembro do ano de expedição do decreto. 



    Além disso, é necessário, para o preenchimento do requisito subjetivo, que o reeducando, segundo Renato Marcão, tenha “comportamento no ambiente prisional, primariedade, ausência de reincidência específica, personalidade não estruturada para o crime etc.” (MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva. 2019, p. 413). 



    No que se refere ao exame do pedido de indulto ou de comutação, o Juiz da execução deve se ater à análise objetiva do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial. 



    Os decretos presidenciais devem ser interpretados de forma literal, não havendo margem de discricionariedade para o magistrado inovar (restritiva ou extensivamente) em relação às hipóteses legais previstas no decreto presidencial. 



    No caso em exame, o agravante anseia a concessão do benefício em relação a 03 (três) de suas guias de execução, quais sejam guia n.º 0166541- 79.2017.8.13.0231, guia n.º 6820584-29.2009.8.13.0024 e guia n.º 0850458- 59.2012.8.13.0024. 



    Razão não assiste ao agravante, contudo. 



    Com efeito, em 25 de dezembro de 2017, o reeducando não havia cumprido o requisito objetivo exigido para a obtenção da comutação, ou seja, 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo, nos termos do artigo 3º, inciso II, e artigo 12, parágrafo único, do Decreto n.º 9.246/17. 



    Efetivamente, o reeducando também cumpre pena pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06. 



    Portanto, o reeducando ostenta em seu atestado de pena crime impeditivo, nos termos do artigo 3°, inciso II, do Decreto n.º 9.246/17. Confira-se, nesse sentido, o enunciado normativo em referência: 



    Art. 3º O indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às pessoas condenadas por crime: (...) 



    II - tipificado nos art. 33, caput e § 1º, art. 34, art. 36 e art. 37 da Lei nº 11.343, de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 1º, caput, inciso IV, deste Decreto; 



    Em se tratando de agente condenado por infrações diversas, as penas devem somar-se, para efeito do indulto ou da comutação, nos moldes do artigo 111 da Lei de Execução Penal. E havendo concurso com delitos considerados impeditivos, não será comutada a pena enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo. 



    É o que estabelece o artigo 12, parágrafo único, do Decreto que rege a matéria: 



    Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984. 



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. 



    Considere-se, a propósito, que a aplicação da regra contida no artigo 12, parágrafo único, do Decreto n.º 9.246/17 não exige que o concurso entre o crime impeditivo e os demais crimes tenha sido reconhecido na mesma ação penal. 



    Com efeito, não há distinção entre o concurso de crime reconhecido em uma única guia e aquele que decorre da unificação das penas, nos moldes do artigo 111 da Lei de Execução Penal. Ao proceder à unificação das penas, caberá ao Juízo da execução efetuar a soma ou a exasperação das reprimendas impostas ao reeducando, a depender da espécie de concurso de crimes.



    Importa destacar que a aplicação da regra contida no artigo 69 do Código Penal (concurso material) não exige que os delitos guardem alguma relação entre si. Basta que o agente tenha, mediante mais de uma ação ou omissão, praticado dois ou mais delitos. Assim, ao se somar a pena imposta pela prática do crime impeditivo com as penas relativas aos demais delitos, tem-se a aplicação exatamente da regra própria do concurso material.



    A disposição trazida pelo parágrafo único do artigo 12 do Decreto n.º 9.246/17 deve ser analisada em conjunto com o “caput” do referido dispositivo, o qual dispõe que “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei n.º 7.210, de 1984”. 



    Fica evidenciado, desse modo, que a expressão “na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º” compreende, também, a unificação das penas impostas ao reeducando em processos distintos. A sua incidência, portanto, não se limita apenas aos casos em que o agente suportar mais de uma condenação em um mesmo processo.



    No caso em exame, a pena aplicada ao crime impeditivo corresponde a 05 (cinco) anos. Considere-se que os 2/3 (dois) terços exigidos pelo artigo 12, parágrafo único, do Decreto, correspondem a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, que deveriam ter sido cumpridos até 25 de dezembro de 2017. 



    À vista da aba “Linha do Tempo Detalhada”, constante do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), infere-se que até a referida data o reeducando não havia cumprido mais de 2/3 (dois terços) relativamente ao crime equiparado a hediondo.



    [...]



    Nesse quadro, portanto, o reeducando não atende aos requisitos previstos no Decreto n.º 9.246/17, de modo que não faz jus à comutação das penas postulada. 



    Da Retificação do Atestado de Pena 



    O Juízo da execução reconheceu a reincidência específica em crimes hediondos do reeducando em relação a duas condenações (condenação n.º 083893-08.2018.8.13.0024 e condenação n.º 6820584-29.2009.8.13.0024), vindo a aplicar a fração de 3/5 (três quintos) para fins de obtenção de benefícios. 



    A Defesa assevera que relativamente ao crime previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, na condição de reincidente não específico, o reeducando deveria ser considerado primário para fins dos cálculos da execução da pena. 



    Melhor sorte não assiste ao agravante, porém. 



    Após a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, a exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, para fins de progressão de regime, tem cabimento quando houver reincidência em crime hediondo ou equiparado, nos expressos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP). Exige-se a configuração, em síntese, da reincidência específica, como se verifica do seguinte enunciado: 



    [...] 



    No caso em apreço, observa-se que, em relação à guia n.º 6820584- 29.2009.8.13.0024, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, cometido no dia 19.08.2009. A sentença condenatória transitou em julgado em 19.03.2016. 



    Em relação à guia n.º 0838963-08.2018.8.13.0024, verifica-se que o agravante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, do Código Penal, cometido no dia 29.04.2018. A ação penal correlata ainda não transitou em julgado. 



    Considere-se que, nos termos do artigo 63 do Código Penal, a reincidência se verifica “quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. 



    O agravante deve, então, ser considerado agente reincidente específico na prática de crimes equiparados aos delitos hediondos. Importa destacar que, no procedimento de execução da pena, a reincidência é requisito objetivo a ser verificado, bastando a comprovação por meio de documentos idôneos. Para tanto, deve-se fazer o cotejo das datas das práticas dos delitos e das respectivas condenações. 



    O reconhecimento da reincidência pelo Juízo da execução, portanto, está em consonância com a LEP, a qual exige sejam consideradas as diversas condenações, integralmente, para fins de concessão ou denegação de um benefício. Não se configura, nesse caso, violação alguma à coisa julgada. 



    Isso porquanto, em se tratando de unificação das penas aplicadas em mais de uma sentença condenatória, a sanção a ser cumprida deve ser considerada no todo, não de modo fracionado. Portanto, a condição de reincidente do agente (no caso, específica) deve incidir sobre a integralidade das penas, e não sobre cada guia de execução de forma isolada. 



    Nessa direção, é a orientação consolidada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:



    [...]



    Nesse prumo, não se mostra viável a retificação do atestado de penas como pretende a Defesa, porquanto está evidenciado que o reeducando cometeu o delito de tráfico de drogas (equiparado a hediondo), e, após o trânsito em julgado de referida condenação, antes do transcurso do período depurador, cometeu novo crime equiparado a hediondo, configurando a reincidência específica nos moldes do artigo 63 CP c/c artigo 112, inciso VII, da LEP.



    Conclui-se que a decisão deve ser mantida por estar em conformidade com os precedentes dos Tribunais Superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça.



    Da leitura do voto, observa-se que o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



      Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente